Tribunal: TJSP
Processo: 0000048-30.2013.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Impossibilidade – Os juros remuneratórios foram excluídos por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Banco – Necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, para o refazimento dos cálculos – Satisfação da obrigação

Ementa:

* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Impossibilidade – Os juros remuneratórios foram excluídos por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Banco – Necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, para o refazimento dos cálculos – Satisfação da obrigação não caracterizada – O erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão e coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do mencionado diploma legal – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000048-30.2013.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LAERTE APARECIDO TOFFANELLI (JUSTIÇA
GRATUITA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
*
CADERNETA
DE
POUPANÇA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Extinção do processo, com fulcro no inciso II,
do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil

Impossibilidade Os juros remuneratórios foram excluídos por
ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto
pelo Banco Necessidade de remessa dos autos à contadoria
judicial, para o refazimento dos cálculos
Satisfação da
obrigação não caracterizada O erro de cálculo não se sujeita
aos efeitos da preclusão e coisa julgada, por constituir matéria
de ordem pública Inteligência do inciso I, do artigo 494 do
mencionado diploma legal Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 429, com
fulcro no inciso II, do artigo 924, do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando
que a extinção do feito ocorreu de forma
equivocada, eis que o excesso da execução
restou configurado.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O
recurso
comporta
provimento.
Regularmente intimada para o
pagamento
do
débito,
a
instituição
financeira efetuou o depósito do montante
exequendo para os fins de garantia do
juízo e ofereceu a competente impugnação
ao cumprimento da sentença.
Referido incidente foi julgado
improcedente pelo r.
decisum de fls.
269/278, que foi parcialmente reformado
por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento
no
2023137-26.2013.8.26.0000, apenas para
os fins excluir os juros remuneratórios
do quantum debeatur e cujo trânsito em
julgado ocorreu aos 14 de dezembro do
ano de 2013.
Todavia, conforme se depreende
dos autos, após a prolação do referido
decisum , não foram juntados quaisquer
cálculos com a efetiva exclusão dos
mencionados encargos.
Ressalte-se,
aliás,
que
não
basta a simples exclusão do “somatório”
dos juros remuneratórios ao final do
cálculo do montante exequendo, eis que
estes também incidem de forma reflexa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
cálculo
dos
juros
moratórios
e
atualização monetária, o que acarreta
enriquecimento ilícito.
Dessa forma, equivocou-se o
Magistrado ao extinguir a demanda, com
fundamento no inciso II do artigo 924 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil e determinar
o levantamento da totalidade do montante
depositado nos autos, sendo de todo
necessária
a
remessa
do processo à
contadoria judicial.
Nesse sentido, já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de liquidação de sentença,
somente é cabível a retificação da conta se constatada a ocorrência de erro material ou
desrespeito ao comando expresso na sentença”.
1
Ressalte-se,
ainda,
que
a
correção do erro de cálculo pode ser
realizada a qualquer tempo, pois não se
sujeita aos institutos da preclusão e da
coisa julgada, conforme o disposto no
inciso I, do artigo 494 do supracitado
diploma legal.
Acerca do tema, é a lição do
doutrinador Theotonio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado
em julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
1 STJ. REsp. no 208858/SP. 6a Turma. Min. Rel. Vicente Leal. J. 04.05.2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”2. (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e determinar a
remessa dos autos à contadoria judicial,
para o refazimento dos cálculos.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
2 NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor.
Nota art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.